Tribunal: TJSP
Processo: 1003339-50.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Usucapião extraordinária. Extinção do processo. falta de interesse de agir. Inconformismo dos autores. Descabimento. Pressuposto temporal para o reconhecimento da usucapião ausente. Extinção do processo mantida. Apelação não provida.